Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701912-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LONGO CORREIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE LONGO CORREIA contra decisão que indeferiu impugnação à penhora formalizada na ação de cumprimento de sentença em que é credora a parte agravada, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A agravante alega que a penhora recaiu sobre verba salarial contida na conta bancária, que seria impenhorável. Aduz que recebe seu salário em duas etapas por ser servidora efetiva da Secretaria de Educação, cedida para a Secretaria do Meio Ambiente. Alega que o valor de R$ 67,37 (sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), bloqueado no dia 30/09/2022, refere-se ao resíduo salarial do mês de setembro; que o bloqueio realizado no dia 04/10/2022, no valor de R$ 593,56 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), penhorou o restante salário da agravante, recebido em 03/10/2022, proveniente da Secretaria do Meio Ambiente. Acrescenta que o último bloqueio foi realizado no dia 06/10/2022, no valor de R$ 2.859,76 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis reais), relativos à segunda parcela de salário proveniente da Secretaria de Educação. Explica, em relação aos créditos depositados na conta bancária que o magistrado considerou não ter natureza salarial, que consistem em valores recebidos de transferência mediante PIX em sua conta corrente, destinados por liberalidade de terceiro, a fim de complementar os pagamentos das despesas referentes às necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc. Destaca que em 30 de setembro tais valores não mais estavam à sua disposição, referindo-se o bloqueio exclusivamente a salário. Tese arrazoado jurídico acerca da impenhorabilidade de salário. Defende a presença dos requisitos de plausibilidade e urgência para antecipação da tutela recursal, eis que a decisão afrontaria a subsistência e a dignidade sua e de sua família. Ao final, requer, a liberação imediata da penhora e, no mérito, a confirmação da medida, reformando-se a decisão. Formulou, também, pedido de gratuidade de justiça e, intimada a comprovar a miserabilidade alegada (ID 40736531), realizou o recolhimento do preparo em dobro (ID 40779471 e 40779472). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que, além de não apresentar os documentos idôneos a comprovar a hipossuficiência, quando oportunizado prazo para tanto, a parte recolheu o preparo, o que é ato incompatível como o pedido de justiça gratuita. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, inexiste evidências da probabilidade do direito. A decisão recorrida está fundamentada no reconhecimento, pelo magistrado, de que consta no extrato bancário da agravante ingressos diversos de valores que superam a importância penhorada. Confira-se: “Trata-se de impugnação à penhora, ao argumento de que os valores da conta bancária do Banco Regional de Brasília, Agência no 218, Conta Corrente no 218.136.530-4, são verbas remuneratórias. Ocorre que, analisando-se os extratos acostados aos autos, são observados outros ingressos na referida conta bancária, nos valores de R$ 1.500,00, R$ 150,00, R$ 137,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.200,00, valores estes que superaram a importância objeto de constrição neste feito.” A despeito de defender a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a agravante confirma receber, na mesma conta bancária, quantia desprovida de natureza salarial, consistente em “valores de transferência mediante PIX em sua conta corrente, destinados por liberalidade de terceiro, a fim de complementar os pagamentos das despesas”. Destaque-se, ainda, que a imediata liberação dos valores penhorados é medida irreversível que desproverá o processo de garantia de satisfação do crédito perseguido. Assim, para liberação da penhora, no caso concreto, faz-se necessário a apreciação do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente para o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora